Tribunal: TJDFT
Processo: 0706462-67.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL SUFICIENTE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Se a sentença condenatória aplica a emendatio libelli, atribuindo definição jurídica diversa mais favorável ao acusado, sem qualquer modificação dos fatos descritos pela acusação, não há nulidade a ser sanada.

2. Nos crimes praticados contra a dignidade sexual, a palavra da menor tem especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. Incidência, na espécie, do enunciado da Súmula no 659, do Superior Tribunal de Justiça: “A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações".

4. Havendo excesso na fixação da condenação por danos morais, adequa-se o valor mínimo para reparação, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e no mérito parcialmente provido.